Tribunal: TJDFT
Processo: 0746798-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0746798-69.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: IEDA MARIA DE ALMEIDA LESSA AGRAVADO: DIRECIONAL CANARIO ENGENHARIA LTDA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela interposto por IEDA MARIA DE ALMEIDA LESSA em face da decisão ID origem 215496089, proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras nos autos da Ação de Conhecimento n. 0721057-64.2024.8.07.0020, nominada Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela de Urgência, ajuizada em face de DIRECIONAL CANÁRIO ENGENHARIA LTDA., ora agravada. Na ocasião, o Juízo de 1o Grau indeferiu a tutela de urgência. Nas razões recursais, a agravante requer a antecipação dos efeitos da tutela de forma liminar, para que seja determinado à agravada que se abstenha de rescindir o Contrato e vender o imóvel a terceiros até o julgamento deste Agravo; no mérito, o provimento do recurso, a fim de que a decisão recorrida seja reformada. Preparo recolhido. A tutela de urgência recursal foi indeferida na decisão ID 65909076. A agravada apresenta contrarrazões. O processo foi incluído na pauta de julgamento da 10a Sessão Ordinária – Presencial da 2a Turma Cível, agendada para o dia 21/5/2025. A agravante peticiona informando a prolação de sentença. É o relatório. DECIDO. De acordo com o art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil – CPC, incumbe ao relator “[...] não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. É sabido que, quando há prolação de sentença no processo de origem, um dos critérios para solucionar o impasse relativo ao esvaziamento do conteúdo do recurso de agravo de instrumento, de acordo com o col. Superior Tribunal de Justiça – STJ, é o da “[...] cognição, segundo o qual o conhecimento exauriente da sentença absorve a cognição sumária da interlocutória, havendo perda de objeto do agravo [...]” (EAREsp n. 488188/SP). No caso, considerando que a matéria debatida neste recurso foi apreciada na origem mediante cognição exauriente, o reconhecimento da perda superveniente do objeto e, consequentemente, do interesse recursal, é medida que se impõe. Ante o exposto, não conheço o Agravo de Instrumento, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC. Intimem-se. Oficie-se ao Juízo de 1o Grau. Retire-se o recurso da pauta da 10a Sessão Ordinária – Presencial da 2a Turma Cível de 2025. Com a preclusão dessa decisão, arquivem-se os autos. Publique-se. Brasília, 12 de maio de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator